Tribunal: TJPA
Processo: 0802347-29.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802347-29.2022.8.14.0133

APELANTE: DAYANNE VIANA DA SILVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DAYANNE VIANA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM FINANCIAMENTO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.Ações de apelação cível interpostas por Dayanne Viana da Silveira e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, afastando o pleito de danos morais.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como integrante da cadeia de fornecimento e o condenou ao pagamento dos custos com os reparos no imóvel, conforme laudo técnico apresentado.

3. O recurso da autora busca a condenação por danos morais, sustentando a violação à dignidade humana e moradia adequada. O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta ausência de responsabilidade por vícios construtivos, alegando ser mero agente financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil S.A. responde civilmente por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, na condição de agente financeiro e gestor do programa;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para a caracterização de dano moral decorrente da aquisição de imóvel com defeitos estruturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Banco do Brasil, na condição de agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento de serviços habitacionais, assumindo o dever de fiscalização da obra antes da liberação dos recursos, o que atrai a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O laudo técnico apresentado nos autos comprovou a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados por prova técnica em sentido contrário, caracterizando falha na prestação do serviço por parte do fornecedor.

7. O comprometimento da habitabilidade e da segurança do imóvel atinge direito fundamental à moradia digna, o que justifica a condenação à reparação por dano moral, considerando o abalo à dignidade da pessoa humana e o sofrimento advindo das más condições do bem adquirido para residência familiar.

8. A sentença merece reforma parcial para acolher o pedido de danos morais, fixando-se a indenização no valor de R$ 10.000,00, com manutenção da condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Apelação de Dayanne Viana da Silveira provida. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida.

Tese de julgamento: “1. O agente financeiro que atua como gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente por vícios construtivos no imóvel, na qualidade de fornecedor de serviços, nos termos do CDC. 2.

A existência de vícios que comprometam a segurança e a habitabilidade do imóvel adquirido para moradia familiar justifica a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 186, 389, 405, 406 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14 e 20; CPC, arts. 373, II, 487, I, 98, § 3º e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação e dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso do réu,
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11/11/2025 a 18/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
DAYANNE VIANA DA SILVEIRA
e por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A
. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intimese a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, 27 de fevereiro de 2025.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular da Vara Única de Novo Repartimento respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA

Em suas razões recursais (id. 29579969, págs. 1/18), Dayanne Viana da Silveira argumenta sobre a caracterização do dano moral, em razão da moradia ocupar um papel central da dignidade da pessoa humana. Ademais, fala que a degradação de seu lar provocou danos extrapatrimoniais.

Sustenta que o Banco do Brasil S/A não zelou pela fiscalização e pelo seu papel de promotor da moradia digna do país, o que provocou os danos em quem adquiriu o imóvel por meio do programa minha casa minha vida.

Menciona diversos julgados, com a finalidade de corroborar sua tese, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Menciona estudo realizado por neurocientista, o qual indica abalos psíquicos às famílias que residem em condomínios do programa Minha Casa Minha Vida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença no que tange aos danos morais.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação cível (id. 29579972, págs. 1/0), sustentando a ausência de responsabilidade legal e contratual por vícios construtivos no imóvel, afirmando que sua atuação restringiu-se à condição de agente financeiro da operação, não se estendendo à execução da obra ou à garantia de qualidade da edificação.

Invoca o princípio da legalidade e o postulado do pacta sunt servanda, amparado nos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, sustentando que não há nos contratos firmados cláusula que o responsabilize pela solidez ou habitabilidade do imóvel.

Destaca que a responsabilidade pela correção de vícios construtivos é exclusivamente da construtora responsável pela obra, que assumiu, mediante anotação de responsabilidade técnica (ART), a execução e solidez da construção.

Aduz que o imóvel em questão era de titularidade do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e que a atuação do Banco restringiu-se à liberação dos recursos, mediante avaliação técnica voltada apenas à garantia da operação financeira, não se responsabilizando por vícios ocultos na estrutura.

Alega também que a sentença se baseou unicamente em laudo pericial unilateral apresentado pela autora, produzido sem a observância do contraditório, o que compromete sua força probatória.

Argumenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos dessa natureza têm valor probatório mitigado e não podem, isoladamente, fundamentar juízo de procedência, especialmente quando inexistente perícia judicial imparcial.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento da Turma Julgadora, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular instrução probatória, com produção de prova pericial judicial que apure, de modo técnico e imparcial, a existência, extensão e origem dos supostos vícios alegados.

Dayanne Viana da Silveira apresentou contrarrazões ao apelo da instituição financeira (id. 29579978, págs. 1/7).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria

Recebi os recursos no duplo efeito (id. 29627663).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e não havendo preliminar arguida passo à análise do mérito da demanda.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Dayanne Viana da Silveira e pelo Banco do Brasil S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

Desse modo, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (id. 29579920, págs. 1/30).

Quanto ao referido laudo pericial, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
Dayanne Viana da Silveira,
para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Dayanne Viana da Silveira
, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o Banco do Brasil S.A ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência se tornou majoritariamente do Banco do Brasil S.A.

Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/11/2025